Tribunal: TJES
Processo: 5003968-96.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003968-96.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003968-96.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

EMBARGANTE:
MANOEL NASCIMENTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, existência de erro material.

2. Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão o embargante, na medida em que o tópico 3 do Acórdão embargado, não diz respeito aos presentes autos.

3. Desta feita, retifico o tópico 3 do Acórdão para constar: "3. Neste sentido, onde LÊ-SE: Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.
LEIA-SE: Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrando-lhes de forma equitativa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
."

4. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

5. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)